Tribunal: TJDFT
Processo: 0737458-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737458-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o encerramento definitivo da greve e o pedido de mitigação da multa coercitiva, veiculados na manifestação do Sindicato em ID no 64637774. Publique-se. Brasília, DF, em 1o de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator